Tribunal: TJDFT
Processo: 0002482-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002482-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS SANTOS FIRMINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NATUREZA E VARIEDADE DAS DROGAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA OBSTA O BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA E PRISÃO CAUTELAR. A variedade das drogas (maconha, cocaína e crack) e a natureza de uma delas (crack), de alto poder lesivo, autorizam o aumento da pena-base, com fundamento no art. 42 da lei 11.343/2006. Na pena-base, para cada circunstância judicial negativa, adequado o critério de se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima previstas no tipo penal. Comprovada a prática de tráfico de drogas em uma quadra de esportes, incide a causa especial de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006. A dedicação do réu a atividades criminosas obsta a diminuição da pena com esteio no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. Pena superior a quatro anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o regime prisional aberto (art. 33, § 2o, "b" e art. 44, ambos do Código Penal). A aplicação da pena pecuniária decorre de imposição legal. O pedido de justiça gratuita e a consequente isenção de custas processuais é matéria afeta ao juízo da execução penal. Presentes os requisitos da prisão preventiva, nega-se o benefício de recorrer em liberdade. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser decotada a causa de aumento da pena; b) artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); e c) artigo 44 do Código Penal, ao argumento de que deve haver a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse processual. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na primeira fase, bem fixada a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, à razão mínima, em razão da análise desfavorável da variedade das drogas que o acusado trazia consigo e mantinha em depósito (“maconha”, “crack” e “cocaína”) e da natureza de uma delas (“crack”), pelo nefasto dano causado à saúde humana e rápida dependência, nos termos do art. 42 da Lei No 11.343/06, sendo o aumento inferior ao critério que aplica a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal, para cada circunstância judicial negativa. Mantém-se. Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida, na fração de 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. Na terceira fase, adequada a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06. Conforme os depoimentos das testemunhas Sidney Alves e André Jesus, o réu foi identificado pela equipe de inteligência da polícia traficando drogas na quadra de esportes, devendo a conduta ser punida com maior rigor, dada a intensa aglomeração de praticantes de atividades esportivas” (ID 12165383). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na espécie, os pacientes foram flagrados praticando condutas (...) nas imediações de praça pública com quadras de esportes, onde é comum a prática de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas (...), restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento da prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas” (HC 416.787/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 12/12/2017). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1.853.900/DF, rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 5/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006, porque já decidiu o STJ que “a existência de outros processos criminais contra o acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, sobretudo da mesma espécie de delito, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Precedentes” (HC 525.666/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 26/9/2019). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 44 do CP, porque para analisar a tese recursal seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazidos aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027